Tribunal: TJSP
Processo: 1015836-65.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual não se conheceu da apelação interposta pela embargante. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade nesse julgado. Recurso que tem caráter infringente. Portanto, embargos rejeitados.